Tribunal: TJDFT
Processo: 0729389-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula no 72).
2. O envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, previsto no contrato, é suficiente para a comprovação da mora, ainda que retorne com a informação de que "mudou-se" ou "desconhecido", porque compete a parte atualizar o seu endereço, à luz do princípio da boa-fé objetiva. Precedentes do STJ.
3. Deu-se provimento ao recurso.